Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0751448-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRENO LUIZ DE SOUZA E SILVA FRANCA DESPACHO Nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, a advogada ANNE THALITA ALVES NUNES, OAB/DF no 60.357 que assina as contrarrazões ao recurso, não juntou aos autos instrumento de procuração/substabelecimento. Assim, intime-se o recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual e juntar aos autos instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA